Tribunal: TJSP
Processo: 1020594-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO. ADMINISTRADORA DE LOCAÇÃO QUE LEVANTOU A QUANTIA DEPOSITADO A TÍTULO DE CAUÇÃO. RETENÇÃO POR QUASE TRÊS ANOS. MORA INJUSTIFICADA. QUANTIA DEPOSITADA A MENOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O LEVANTAMENTO.
1. A conduta da autora foi totalmente contraditória, em um primeiro momento declarou que havia dívida em montante certo, e depois não

Ementa:
CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO. ADMINISTRADORA DE LOCAÇÃO QUE LEVANTOU A QUANTIA DEPOSITADO A TÍTULO DE CAUÇÃO. RETENÇÃO POR QUASE TRÊS ANOS. MORA INJUSTIFICADA. QUANTIA DEPOSITADA A MENOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O LEVANTAMENTO.
1. A conduta da autora foi totalmente contraditória, em um primeiro momento declarou que havia dívida em montante certo, e depois não repassou para a locadora a quantia que ela mesma declarou devida, posto que era a responsável pela gestão da locação.
2. Ademais, causa estranheza o fato de a caução da locação ter sido levantada em 30 de janeiro de 2017, e somente em 21 de maio 2019 a consignação ter sido ajuizada. Igualmente apesar de a administradora alegar que tentou resolver a controvérsia de forma extrajudicial, não consta dos autos nenhum e-mail, comprovante de ligação, ou mesmo notificação para os envolvidos na locação.
3. Presente a mora em devolver valores que detinha injustamente, a consignatória deve ser julgada improcedente, não se afigurando razoável o lapso de quase três anos para restituição de valor que sequer deveria ter sido levantado.
4. Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020594-75.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
RAFAEL GARCIA DE JESUS, MARIA LÚCIA GUTIERREZ GARCIA e FERNANDA
CRISTINA SILVA GIAMATEI MARINO, é apelado PENHA & SANTANA IMÓVEIS
S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020594-75.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020594-75.2019.8.26.0576 - DIGITAL
Apelantes: RAFAEL GARCIA DE JESUS, MARIA LÚCIA GUTIERREZ GARCIA
e FERNANDA CRISTINA SILVA GIAMATEI MARINO
Apelado: PENHA & SANTANA IMÓVEIS S/S LTDA
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Magistrado(a): Sandro Nogueira de Barros Leite
V O T O No 48599
CIVIL.
AÇÃO
CONSIGNATÓRIA
DE
PAGAMENTO.
ADMINISTRADORA DE LOCAÇÃO QUE LEVANTOU A
QUANTIA
DEPOSITADO
A
TÍTULO
DE
CAUÇÃO.
RETENÇÃO
POR
QUASE
TRÊS
ANOS.
MORA
INJUSTIFICADA. QUANTIA DEPOSITADA A MENOR.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE
O LEVANTAMENTO.
1. A conduta da autora foi totalmente contraditória, em um
primeiro momento declarou que havia dívida em montante certo, e
depois não repassou para a locadora a quantia que ela mesma
declarou devida, posto que era a responsável pela gestão da
locação.
2. Ademais, causa estranheza o fato de a caução da locação ter
sido levantada em 30 de janeiro de 2017, e somente em 21 de maio
2019 a consignação ter sido ajuizada. Igualmente apesar de a
administradora alegar que tentou resolver a controvérsia de forma
extrajudicial, não consta dos autos nenhum e-mail, comprovante
de ligação, ou mesmo notificação para os envolvidos na locação.
3. Presente a mora em devolver valores que detinha injustamente,
a consignatória deve ser julgada improcedente, não se afigurando
razoável o lapso de quase três anos para restituição de valor que
sequer deveria ter sido levantado.
4. Recursos providos.
1. Trata-se de ação de consignação em pagamento que
PENHA & SANTANA IMÓVEIS S/S LTDA promove em face de RAFAEL
GARCIA DE JESUS, MARIA LÚCIA GUTIERREZ GARCIA e FERNANDA
CRISTINA SILVA GIAMATEI MARINO, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 388/392, cujo relatório se adota, para: " declarar integral o depósito da quantia
de R$19.675,25, relativa ao título de capitalização que garantia a relação locatícia
havida entre as partes (cláusula 3a do contrato de locação incluso), a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020594-75.2019.8.26.0576 -Voto no
3
seja quitada a sua obrigação contratual, com a consequente rescisão plena da
relação obrigacional (Contrato de Administração de Imóveis). Sucumbente, arcará
a parte requerida, em igualdade de condições, com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor
dado à causa, atualizado desde o ajuizamento do feito".
Inconformados, recorrem os locatários RAFAEL GARCIA DE
JESUS e MARIA LÚCIA GUTIERREZ GARCIA (fls. 418/441). Preliminarmente,
requerem a concessão da gratuidade de justiça. Sustentam ilegitimidade ativa,
posto que não têm qualquer relação contratual com a autora, sendo essa apenas
representante do locador. Alegam falta de interesse de agir. Dizem que a autora
levantou os valores da garantia sem autorização legal ou contratual. No mérito,
alegam que não restou configurada qualquer hipótese legal para a consignação
da quantia. Aduzem que os valores foram depositados a menor, sem a correta
utilização dos índices de correção monetária. Sustentam que a via eleita é
inadequada para extinguir o contrato de prestação de serviços. Impugnam a
forma como foram fixados os ônus de sucumbência. Defendem que a parte
autora agiu imbuída de má-fé. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.
Igualmente inconformada recorre a locadora FERNANDA
CRISTINA SILVA GIAMATEI MARINO (fls. 444/447). Diz que a administradora se
adiantou ao levantamento do título de capitalização. Afirma que esta levantou
valor que não era seu. Alega que não há qualquer prova que foram realizadas
reuniões para solucionar o conflito.
Postulada a justiça gratuita na apelação de fls. 418/441 e
devidamente, preparada a apelação de fls. 444/447, o recurso foi recebido, com
contrarrazões (fls. 454/460).
Inicialmente, defere-se a gratuita de justiça aos apelantes
RAFAEL GARCIA DE JESUS e MARIA LÚCIA GUTIERREZ GARCIA, ante a
declaração de hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020594-75.2019.8.26.0576 -Voto no
4
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora figurou como
intermediadora e administradora da locação de um imóvel, onde os requeridos
figuravam respectivamente como locadora e locatários. Disse que ao final da
locação, que ocorreu com a consignação das chaves em juízo processo no
1052741-62.2016, o título de capitalização que garantia a referida locação foi
depositado na conta corrente da parte autora. Argumentou não obteve
conciliação entre locadora e locatários, pois cada um entende ter direitos em
relação ao título. Sustenta, ainda, que tem direito de retenção a 7% sobre os
valores percebidos. Pretendia, pois, o deferimento do depósito, bem como a
determinação de como será partilhado o título de capitalização.
Tecidas as ponderações necessárias para a compreensão
da controvérsia, é hipótese, pois de dar provimento aos recursos.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa e
falta de interesse de agir, em que pese o contrato ter sido firmado inicialmente
entre a locadora e administradora de imóveis, o levantamento da caução por
parte desta afetou diretamente a esfera dos locatários, sendo esta parte legítima
para promover a presente consignatória, na qual alegava existir discussão quanto
aos valores relativos a caução locatícia.
No mérito, cabe consignar que a autora levantou a quantia
referente ao título de capitalização no ano em janeiro de 2017, com informações
de duvidosa veracidade, posto que a própria inicialmente confessa haver
controvérsias quanto aos valores a serem repassados. Ora, se havia discussão
quanto aos valores inadimplidos não se justifica a declaração que a dívida era no
importe de R$ 13.808,54. E, no documento de fls. 23/24 a representante legal da
imobiliária assinou a declaração apresentada a Porto Seguro afirmando a quantia
devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020594-75.2019.8.26.0576 -Voto no
5
A conduta da autora foi totalmente contraditória, em um
primeiro momento declarou que havia dívida em montante certo, e depois não
repassou para a locadora a quantia que ela mesma declarou devida, posto que
era a responsável pela gestão da locação.
Ademais, causa estranheza o fato de a caução da locação
ter sido levantada em 30 de janeiro de 2017, e somente em 21 de maio 2019 a
consignação ter sido ajuizada. Igualmente apesar de a administradora alegar que
tentou resolver a controvérsia de forma extrajudicial, não consta dos autos
nenhum e-mail, comprovante de ligação, ou mesmo notificação para os
envolvidos na locação.
Ao contrário do alegado pela autora, a quantia não foi
simplesmente depositada em sua conta corrente, pois a representante legal da
empresa pediu o levantamento da quantia. Ademais, a parte autora tinha ciência
que pendia ação discutindo a relação de locação, de sorte que poderia ter
postulado ao juízo da causa o depósito da quantia em tal demanda.
Cabe apontar que a presente demanda foi ajuizada mais de
um ano após o trânsito em julgado da ação consignatória das chaves (12 de
março de 2018), bem como quase um mês após ter sido lavrado boletim de
ocorrência em 10 de maio de 2019, noticiando o possível crime praticado pela
administradora.
Ainda que se admitisse o levantamento pela autora, esta
agia representando a locadora, todavia, nem mesmo a representada concordou
com o levantamento e retenção. Descabia a administradora agir como suposta
intermediadora do conflito, uma vez que a sua relação era de representante dos
interesses da locadora, não cabendo a esta reter valores.
Presente a mora em devolver valores que detinha
injustamente, a consignatória deve ser julgada improcedente, não se afigurando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020594-75.2019.8.26.0576 -Voto no
6
razoável o lapso de quase três anos para restituição de valor que sequer deveria
ter sido levantado.
Assim, a consignatória deve ser julgada improcedente ante
o depósito intempestivo e a menor, que deveria ter sido acrescido de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com a tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o levantamento da quantia, devendo-se
proceder de acordo com o art. 545, § 2o do CPC.
Ante o exposto, julga-se improcedente a ação consignatória
e como consequência deve a parte autora pagar a diferença referente aos juros
de mora de 1% ao mês, com correção monetária do valor referente ao título de
capitalização desde a data de seu levantamento até o efetivo pagamento,
incidentes sobre a quantia dada a título de caução. A autora não poderá levantar
os valores depositados, que se converterá em benefício dos réus como início de
pagamento, relegando-se eventuais discussões entre locadora e locatários para a
segunda fase da presente demanda, nos termos do art. 548, inciso III do CPC.
Condena-se, ainda, a autora nas custas processuais e honorários advocatícios
fixados no importe de 15% do valor dado à causa devidamente atualizado, e
como os réus têm procuradores diferentes, tal montante será divido igualmente
entre os patronos.
3. Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator